Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE. PROVA CORRETAMENTE VALORADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. In casu, o d. Juízo sentenciante verificou que a matéria em questão não demanda instrução probatória face se encontrar nos autos a necessária prova documental para o julgamento da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas.
2. A requerida apelante, causadora do acidente, reconhece que ao manobrar o seu veículo em marcha ré atingiu o veículo do autor apelado, causando as avarias descritas nos orçamentos apresentados pelo demandante. 2.1. O menor orçamento é suficientemente detalhado, com descrição de produtos e serviços de pintura e funilaria compatíveis com a avaria apresentada no veículo sinistrado, não havendo que se falar em excesso ou superestimação de valores.
3. Apelação conhecida e não provida.